Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional.
2. Uma vez comprovada a necessidade e possibilidade são devidos alimentos ao ex-cônjuge, ainda que de forma excepcional.
3. Os alimentos fixados em respeito ao princípio da proporcionalidade devem ser mantidos.
4. Incabível reforma da sentença proferida pelo juízo a quo quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto ausente pedido na contestação, bem como carece de comprovação a necessidade de quem postula.
5. Apelação conhecida e não provida.